Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSAS PRATICADAS CONTRA MULHERES EM REDES SOCIAIS. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
1. Configura dano moral coletivo a publicação de mensagens ofensivas à dignidade das mulheres em redes sociais, legitimando a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos.
2. A condenação por dano moral coletivo tem dupla função: compensatória para a coletividade e punitivo-pedagógica para o ofensor, devendo o valor da indenização considerar a extensão do dano, as circunstancias do fato, assim como a capacidade econômica do ofensor.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.